Tribunal: CARF
Processo: 10880.925202/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925202/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.150 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
APRECIAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA UNIDADE DA RECEITA -
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
O processo deve retornar a unidade de origem para apreciação das provas
juntadas pela Recorrente na apresentação do recurso voluntário, a fim de se
avaliar se prestam a comprovar o crédito pleiteado nos casos especificados por
ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto da relatora,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925202/2011-12
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925202/2011-12

Despacho Decisório (efls. 10) não homologou compensação de saldo negativo de
IRPJ do 4o trimestre de 2006, no valor de R$ 198.369,65.
Às efls. 22, a empresa apresenta sua manifestação de inconformidade, alegando
ter apurado inconsistências, a saber:

Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925202/2011-12

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925202/2011-12

Segundo ela, ainda, os comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras, incluindo a
DIRF, demonstram retenção de R$ 8.104.158,30, valor equivalente ao lançado na ficha 54 da
DIPJ, que também coincide com o valor da ficha 12.
Restaria, segundo na empresa, o seguinte saldo:

A DRJ decide às efls. 72, reconhecendo em parte o direito creditório da empresa,
abonando crédito adicional de R$ 150.968,37.

No Recurso Voluntário (efls. 113), a empresa alega prescrição intercorrente,
preliminarmente.

No mérito, discorre sobre a diferença de R$ 47.401,30, mencionando cada um dos
tomadores de serviços e os motivos das diferenças.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925202/2011-12

Nesse momento, a Recorrente junta informes de rendimento do Banco Safra; livro
Razão Contábil; contrato Furnas; notas fiscais emitidas; parecer DeMartino.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O contribuinte acessou os arquivos digitais contendo o processo em 14/01/2019.
Em 12/02/2019 foi juntado seu recurso voluntário. Tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele conheço.
O caso é de não homologação de saldo negativo de IRPJ de 2006,em razão de não
comprovação de um certo número de retenções na fonte.
A primeira alegação da empresa é de prescrição intercorrente.
Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administraçao Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
Só pela Súmula, esta julgadora já estaria obrigada a acatar, dado o dever funcional
de observar as orientações do CARF. No entanto a legislação vem em linha com o entendimento
esposado pelo CARF, como deve ser, afastando a prescrição intercorrente dos processos fiscais.
Na sequencia, a empresa traz uma série de tomadores de serviços e Bancos e
explica a diferença na retenção feita por cada um deles. Além das explicações, a Recorrente junta
novos documentos que precisam ser analisados para se verificar se o que ela disse coaduna com
as provas acostadas aos autos.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.150 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925202/2011-12

Reconhece-se o esforço probatório da empresa que não apenas alega supostas
divergências e erros, mas traz aos autos novos documentos pelos quais pretende comprovar
aquilo que diz. É o princípio da verdade material trabalhando em prol da justiça processual.
São juntados, nesse momento, informes de rendimento do Banco Safra; livro
Razão Contábil; contrato Furnas; notas fiscais emitidas; parecer DeMartino, que se conectam
com os créditos que a empresa pretende comprovar. Há indícios relevantes que demonstram a
necessidade de um maior aprofundamento na análise dessas novas provas, pois me parece haver
total conexão entre elas com o crédito que a empresa pretende aproveitar.
Assim sendo, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para que se retorne o processo à unidade de origem da Receita Federal do Brasil a fim de que a
autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte,
levando em consideração a nova documentação juntada aos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da parte.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1193
DF CARF MF
Original